Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração, no qual o embargante afirma a ocorrência de omissão do Acórdão em virtude da não aplicação de artigo de lei e de entendimento jurisprudencial do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso objetiva a análise acerca da existência de vício de omissão sobre a matéria suscitada pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os Embargos de Declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
4. Na hipótese vertente, não se constata vício de omissão a ser sanado, pois todos os pontos destacados pelo embargante em suas razões de recurso foram devidamente considerados para a prolação do Acórdão vergastado.
5. A não aplicação de determinado dispositivo de lei ou da jurisprudência suscitada pelo recorrente, não configura omissão, sobretudo porque a matéria foi apreciada de forma fundamentada
6. Na espécie, denota-se claramente que o Embargante pretende o reexame de matéria que já foi solucionada, medida incabível por meio do recurso manejado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese de cabimento enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O desacolhimento, devidamente fundamentado, das teses apresentadas pela parte não constitui omissão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min.
Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 14.04.2010; STJ, AgInt no AREsp 1675398/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.09.2020.